Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, EIDER FARIA DE OLIVEIRA, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição e os novos documentos juntados pelo recorrente (ID 52399269). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411